Tribunal: STJ
Processo: 5007424-14.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016549 - RS
(2025/0303721-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: BEATRIZ GIRON LOBATO
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
SAULO SARTI - RS061799
LUDMILLA GUIMARÃES ROCHA - RS071460
VITOR HUGO GOMES - RS0038051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS
INFRINGENTES.
DO CPP. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 207/STJ. ART. 619
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em virtude do óbice da
diante da ausência de
Súmula n. 207/STJ,
interposição de embargos infringentes contra acórdão parcialmente não
unânime proferido pelo Tribunal de origem.
2. A embargante, condenada nas sanções do
da

art. 102
Lei n. 10.741/2003,
, do Código Penal, teve apelação desprovida por
c/c art. 71, caput
unanimidade, exceto quanto ao valor da indenização por danos materiais,
reduzido em voto divergente; o recurso especial foi inadmitido com
fundamento, dentre outros, na
o agravo em recurso
Súmula n. 207/STJ,
especial não foi conhecido pela mesma razão e o agravo regimental
subsequente restou desprovido.
3. Nos embargos de declaração, a embargante alega omissões quanto à
voluntariedade dos recursos, à limitação dos embargos infringentes à matéria
divergente, à inexistência de previsão legal para exigir interposição
concomitante e ratificação do recurso especial e à ausência de
prejudicialidade entre parte divergente e parte unânime, bem como aponta
contradição e ambiguidade no acórdão e requer efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, com
fundamento na
exigiu o exaurimento das instâncias
Súmula n. 207/STJ,
ordinárias mediante interposição de embargos infringentes, inclusive na
hipótese de acórdão parcialmente não unânime, e assentou a necessidade de
interposição concomitante e ratificação do recurso especial, padece de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
CPP.
Documento eletrônico VDA55777312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5068628a-f4db-419e-a2cf-d208617d92b9

5. Também se discute se os embargos de declaração podem ser utilizados, na
espécie, para rediscutir o mérito da decisão quanto à incidência da
e à técnica de esgotamento da jurisdição ordinária, com
Súmula n. 207/STJ
obtenção de efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
6. O colegiado já examinou de forma expressa e suficiente o alcance do
parágrafo único, do CPP e a exigência de exaurimento da jurisdição
art. 609,
ordinária, à luz da
e da orientação consolidada nas
Súmula n. 207/STJ
Súmulas 354 e 355 do STF, não havendo omissão a ser suprida.
7. Não se verifica ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou
incoerência lógica entre as premissas e a conclusão do acórdão embargado,
que manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da
ausência de embargos infringentes e da falta de exaurimento das instâncias
ordinárias.
8. As alegações da embargante sobre voluntariedade dos recursos, restrição
dos embargos infringentes à matéria divergente, inexistência de previsão de
concomitância e ratificação do recurso especial e inexistência de
prejudicialidade entre a parte divergente e a parte unânime visam, em
verdade, revisitar a tese já firmada pelo colegiado, configurando tentativa de
rediscutir o mérito recursal.
9. Embargos de declaração, nos termos do
do CPP, não se prestam à
art. 619
revisão do julgamento ou à modificação do entendimento firmado, mas
apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade,
hipóteses não caracterizadas no caso concreto, o que afasta a possibilidade de
atribuição de efeitos modificativos.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, previstos no
do CPP, não constituem via
art. 619
adequada para rediscussão do mérito do recurso nem para afastar a incidência
da
cabendo apenas quando demonstradas omissão,
Súmula n. 207/STJ,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
2. Inexistindo vícios formais no acórdão que exige o exaurimento das
instâncias ordinárias por meio de embargos infringentes, ainda que o acórdão
recorrido seja parcialmente não unânime, e que reafirma a necessidade de
interposição concomitante e posterior ratificação do recurso especial, impõe-
se a rejeição dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

III; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
art. 609,
parágrafo único; CPP,
Código Penal,
art. 619; Lei n. 10.741/2003, art. 102;
caput; Regimento Interno do STJ,
-E, V;
art. 71,
art. 21
Súmula n. 207/STJ;
Súmula n. 354/STF; Súmula n. 355/STF.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.369.422/RS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp 2.179.659/SP,
08.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55777312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5068628a-f4db-419e-a2cf-d208617d92b9

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5068628a-f4db-419e-a2cf-d208617d92b9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016549 - RS
(2025/0303721-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: BEATRIZ GIRON LOBATO
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
SAULO SARTI - RS061799
LUDMILLA GUIMARÃES ROCHA - RS071460
VITOR HUGO GOMES - RS0038051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS
INFRINGENTES.
DO CPP. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 207/STJ. ART. 619
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial em virtude do óbice da
diante da ausência de
Súmula n. 207/STJ,
interposição de embargos infringentes contra acórdão parcialmente não
unânime proferido pelo Tribunal de origem.
2. A embargante, condenada nas sanções do
da

art. 102
Lei n. 10.741/2003,
, do Código Penal, teve apelação desprovida por
c/c art. 71, caput
unanimidade, exceto quanto ao valor da indenização por danos materiais,
reduzido em voto divergente; o recurso especial foi inadmitido com
fundamento, dentre outros, na
o agravo em recurso
Súmula n. 207/STJ,
especial não foi conhecido pela mesma razão e o agravo regimental
subsequente restou desprovido.
3. Nos embargos de declaração, a embargante alega omissões quanto à
voluntariedade dos recursos, à limitação dos embargos infringentes à matéria
divergente, à inexistência de previsão legal para exigir interposição
Documento eletrônico VDA55777659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 9560e3ce-390c-4ea9-9e44-5c9f0baf9cf4

concomitante e ratificação do recurso especial e à ausência de
prejudicialidade entre parte divergente e parte unânime, bem como aponta
contradição e ambiguidade no acórdão e requer efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que, com
fundamento na
exigiu o exaurimento das instâncias
Súmula n. 207/STJ,
ordinárias mediante interposição de embargos infringentes, inclusive na
hipótese de acórdão parcialmente não unânime, e assentou a necessidade de
interposição concomitante e ratificação do recurso especial, padece de
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
CPP.
5. Também se discute se os embargos de declaração podem ser utilizados, na
espécie, para rediscutir o mérito da decisão quanto à incidência da
e à técnica de esgotamento da jurisdição ordinária, com
Súmula n. 207/STJ
obtenção de efeitos modificativos.
III. Razões de decidir
6. O colegiado já examinou de forma expressa e suficiente o alcance do
parágrafo único, do CPP e a exigência de exaurimento da jurisdição
art. 609,
ordinária, à luz da
e da orientação consolidada nas
Súmula n. 207/STJ
Súmulas 354 e 355 do STF, não havendo omissão a ser suprida.
7. Não se verifica ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou
incoerência lógica entre as premissas e a conclusão do acórdão embargado,
que manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial em razão da
ausência de embargos infringentes e da falta de exaurimento das instâncias
ordinárias.
8. As alegações da embargante sobre voluntariedade dos recursos, restrição
dos embargos infringentes à matéria divergente, inexistência de previsão de
concomitância e ratificação do recurso especial e inexistência de
prejudicialidade entre a parte divergente e a parte unânime visam, em
verdade, revisitar a tese já firmada pelo colegiado, configurando tentativa de
rediscutir o mérito recursal.
9. Embargos de declaração, nos termos do
do CPP, não se prestam à
art. 619
revisão do julgamento ou à modificação do entendimento firmado, mas
apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade,
hipóteses não caracterizadas no caso concreto, o que afasta a possibilidade de
atribuição de efeitos modificativos.
Documento eletrônico VDA55777659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 9560e3ce-390c-4ea9-9e44-5c9f0baf9cf4

IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração, previstos no
do CPP, não constituem via
art. 619
adequada para rediscussão do mérito do recurso nem para afastar a incidência
da
cabendo apenas quando demonstradas omissão,
Súmula n. 207/STJ,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
2. Inexistindo vícios formais no acórdão que exige o exaurimento das
instâncias ordinárias por meio de embargos infringentes, ainda que o acórdão
recorrido seja parcialmente não unânime, e que reafirma a necessidade de
interposição concomitante e posterior ratificação do recurso especial, impõe-
se a rejeição dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos.

III; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
art. 609,
parágrafo único; CPP,
Código Penal,
art. 619; Lei n. 10.741/2003, art. 102;
caput; Regimento Interno do STJ,
-E, V;
art. 71,
art. 21
Súmula n. 207/STJ;
Súmula n. 354/STF; Súmula n. 355/STF.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.369.422/RS,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp 2.179.659/SP,
08.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ GIRON LOBATO
contra acórdão que manteve a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
em virtude do óbice da
assim ementado (fl. 1177):
Súmula n. 207/STJ,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. EXAURIMENTODAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS
INFRINGENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 207/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na em razão da
ausência de interposição de
embargos infringentes
Súmula n. 207/STJ,
contra acórdão não unânime proferido pelo Tribunal de origem.
2. A parte agravante foi condenada nas sanções do da na forma do art. 102
caput, do Código Penal, à pena de 2 anos, 4 meses
Lei n. 10.741/03, art. 71,
e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. O
Documento eletrônico VDA55777659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 9560e3ce-390c-4ea9-9e44-5c9f0baf9cf4

recurso de apelação foi desprovido por unanimidade, exceto quanto ao valor
da indenização por danos materiais, que foi reduzido em voto divergente.
3. O recurso especial foi inadmitido pela Corte de origem com fundamento
nas Súmulas n.
e O agravo em recurso especial não foi conhecido
207/STJ,
pela decisão agravada,

incidência da
por83/STJ 7/STJ.
Súmula n. 207/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interposição de
embargos infringentes contra acórdão parcialmente não unânime impede o
conhecimento do recurso especial, mesmo em relação às questões decididas
por unanimidade.
III. Razões de decidir
5. A estabelece que é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de
Súmula n. 207/STJ
origem, sendo necessário o exaurimento das instâncias ordinárias.
6. Mesmo em casos de embargos infringentes parciais, a interposição de
recurso especial sem o esgotamento da instância ordinária atrai a incidência
da sendo necessário que o
recurso especial seja
Súmula n. 207/STJ,
interposto concomitantemente aos embargos infringentes e ratificado após o
julgamento destes.
7. A ausência de argumento capaz de infirmar o fundamento processual
objetivo considerado na decisão monocrática, referente à falta de
exaurimento por embargos infringentes, impede a reformada decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes
contra o acórdão proferido no Tribunal de origem, nos termos da 2. A
interposição de recurso especial
contra a parte unânime
Súmula n. 207/STJ.
do acórdão recorrido deve ser concomitante à dos embargos infringentes e
ratificada após o julgamento destes.
Dispositivos relevantes citados: III; CPP, parágrafo único; Regimento
Interno do STJ,
-E, V.
CF/1988, art. 105, art. 609, art. 21
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em AR Esp
; STJ, AgRg
2.369.422/RS,10.12.2024
no Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, AR Esp 2.179.659/SP,
julgado em 08.08.2023.

A embargante alega omissões sobre a voluntariedade dos recursos e a
restrição dos embargos infringentes à matéria divergente. Afirma inexistir previsão legal
para exigir concomitância e ratificação do recurso especial. Defende inexistência de
prejudicialidade entre a parte divergente e a parte unânime. Aponta contradição e
ambiguidade, afirmando raciocínio circular do acórdão.
Requer provimento dos embargos com efeitos modificativos (fls. 1190-1195).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55777659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 9560e3ce-390c-4ea9-9e44-5c9f0baf9cf4

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito,
rejeito-os.
No caso, o colegiado negou provimento ao agravo regimental mantendo
decisão fundamentada na
Registrou a necessidade de exaurimento das
Súmula 207/STJ.
instâncias ordinárias por meio de embargos infringentes mesmo havendo parte unânime,
hipótese na qual o recurso especial deve ser interposto concomitantemente aos embargos
infringentes e ratificado após o julgamento destes (fls. 1180-1182).
Não se verificam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado.
As razões veiculadas revelam mera rediscussão do mérito recursal já decidido,
pois houve pronunciamento expresso e suficiente sobre o alcance do
parágrafo
art. 609,
único, do CPP, na linha da exigência de esgotamento da jurisdição ordinária, conforme
orientação das Súmulas 354 e 355 do STF, citadas no precedente da Sexta Turma.
Friso que inexiste contradição interna pois as premissas e a conclusão julgado
guardam coerência.
Assim, as alegações da embargante pretendem revisitar a tese já firmada pelo
colegiado quanto ao exaurimento das instâncias, à incidência da
e à
Súmula 207/STJ
técnica de interposição e ratificação do recurso especial. Configuram tentativa de
rediscussão do mérito recursal que não se enquadram nas hipóteses do
do CPP.
art. 619
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 9560e3ce-390c-4ea9-9e44-5c9f0baf9cf4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0303721-5
AREsp 3.016.549 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50074241420218210001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BEATRIZ GIRON LOBATO
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
SAULO SARTI - RS061799
ADVOGADOS
: LUDMILLA GUIMARÃES ROCHA - RS071460
VITOR HUGO GOMES - RS0038051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto do Idoso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BEATRIZ GIRON LOBATO
ADVOGADOS
: AMIR JOSÉ FINOCCHIARO SARTI - RS006509
SAULO SARTI - RS061799
ADVOGADOS
: LUDMILLA GUIMARÃES ROCHA - RS071460
VITOR HUGO GOMES - RS0038051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054494494=065614@
2025/0303721-5 - AREsp 3016549 Petição : 2026/0018322-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 62F31457-1BC7-4D32-8271-EF42A20D2D8E